Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005048-08.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA OLIVEIRA PEDROSO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1006612-93-96.2021.8.11.0041, movida em face INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, indeferiu o pedido liminar para efetivar a rematrícula desta para o 9.o semestre do curso de medicina, enquanto regulariza a pendência financeira com a Agravada.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a Julgadora equivocou-se ao proferir o decisum objurgado.
Afirma a Agravante que “(...) tem o direito de concluir as atividades curriculares correspondentes ao curso educacional contratado, pois o objetivo da educação transcende o interesse privado da instituição (lucro).”
Assevera que “a negativa de matrícula figura como exercício arbitrário das próprias razões por parte da Agravada, haja vista existirem mecanismos de proteção do crédito que não prejudicam a aluna/Agravante.”
Aduz que “Configura abuso do direito de crédito, e, portanto, prática abusiva por se tratar de relação de consumo, condicionar a renovação de matrícula da aluna ao pagamento de débito.”
Relata que a “Agravada permitiu que a Agravante firmasse rematrícula em anos anteriores mesmo existindo débito, sendo a mesma beneficiária (aluna). Além do mais, também se mostra contraditório o fato de a aluna ter estudado durante os anos letivos de 2017 a 2020, mesmo existindo débito.”
Por derradeiro, a Agravante afirma que “não nega que possuí débitos com a Agravada, tanto que apresentou como caução dois imóveis.” Todavia, “(...) mesmo ofertando dois imóveis como garantia está impedida de utilizar dos serviços, espaços físicos e etc., da Agravada, bem como atrasar a conclusão do curso.”
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal para, desde logo, determinar à Agravada que efetue a rematrícula da Agravante no 8.o semestre do curso de Medicina ofertado pela Recorrida.
No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando a concessão do pleito liminar.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, ao esquadrinhar os elementos probatórios encartados aos autos, nota-se que a própria Agravante afirma no Instrumental que se encontra inadimplente frente às parcelas contratuais, sendo, pois, fato incontroverso.
Em verdade, pelo menos em princípio e em tese, é assegurado à Agravada, enquanto Instituição de Ensino, recusar em proceder à rematrícula aos alunos que estiverem com pendências financeiras, nos termos do que dispõe o art. 6.o, §1o da Lei 8.870/99.
Noutro ponto, em que pese à Recorrente ter apresentado 02 (dois) imóveis como garantia para a quitação do débito, esta não compravou ser proprietária dos bens ofertados. A Agravante limitou-se a juntar um contrato de compra e venda de imóvel, e outro contrato de quitação de financiamento habitacional, cujos contratantes são pessoas estranhas à lide, como se vê no ID. 50203554 e seguintes. Destaca-se que os imóveis ainda não foram avaliados.
Essa circunstância, em particular, fragiliza a plausibilidade do direito invocado pela Agravante. De igual sorte, não entrevejo o periculum in mora suscitado, eis que demasiadamente superficiais os elementos probatórios apresentados.
Portanto, ao menos prima facie, não vislumbro ato ilícito da parte Agravada ao negar a rematrícula da Agravante.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora